Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-77.2020.8.11.0059
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002195-77.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALISSON DOMINGOS BARBOSA - CPF: 058.895.191-90 (RECORRENTE), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.160.872/0004-10 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0002-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONTEMPLADO - DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO PELAS RECLAMADAS - RESCISÃO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151629743, que julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
para decretar a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes e determinar que a ré restitua, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as parcelas pagas pel
o
autor, acrescidas de juros moratórios
simples
de 1% ao mês, a partir do 31º dia do encerramento do grupo, e corrigidas pelo INPC, a partir de cada desembolso, sem incidência de cláusula penal, mas com abatimento da taxa de administração e seguro eventualmente previstos no contrato.

Ainda, julgou improcedente o pedido de dano moral e material.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

A rescisão por culpa exclusiva da reclamada e a impossibilidade de abatimento da taxa de administração e seguro;

2)

A ocorrência de dano moral e material.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia 20 de junho de 2015, realizou consórcio com a reclamada, para aquisição de uma motocicleta, tendo quitado as parcelas regularmente.

Afirma que, em janeiro de 2020, ofertou lance com respectiva contemplação na assembleia n.55, de janeiro de 2020. Após ser contemplado, realizou o pagamento do lance no dia 31/01/2020.

Assevera que, após ter sido autorizado o faturamento, até a presente data não foi entregue o bem.

Argumenta que, em razão da recusa das reclamadas em proceder com a entrega do bem, não tem mais interesse em continuar com o consórcio, já tendo adquirido uma motocicleta de outra forma.

As reclamadas aduzem que o único responsável pela não liberação do crédito é o autor, que deixou de concretizar a aquisição do bem.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade das reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses das prestadoras do serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante.

Embora as reclamadas asseverem a inexistência de falha na prestação dos serviços, não se desincumbiram do ônus de comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ocorre que, mesmo após ter efetuado a quitação do lance referente à contemplação, o bem não foi liberado,
não tendo as prestadoras comprovado qual o requisito exigido para a conclusão do procedimento não havia sido cumprido pelo autor.

No caso, tenho que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
evidenciados pela angústia em ser contemplado e não usufruir do bem.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao pedido de devolução imediata dos valores do contrato e retirada dos descontos de taxa de administração e seguro, tenho que tais pedidos merecem acolhimento.

Apesar de,
nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei nº 11.795/2008, na hipótese de desistência ou exclusão,
a restituição do valor pago
ocorrer após a contemplação, por meio de sorteio, ou no caso de não ser sorteado, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo,
vale ressaltar que o motivo da rescisão contratual nos autos advém de falha na prestação de serviços.

Nestes casos, a jurisprudência tem direcionado a restituição imediata dos valores dispendidos pelo consorciado, sem o desconto de quaisquer encargos, visto que a rescisão se dá por culpa exclusiva da administradora
, a propósito:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
CONSÓRCIO
. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO
PELA
RESCISÃO

CONTRATUAL
. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO Nº 1.119.300/RS, QUE SE DIRECIONA PARA OS CASOS DE DESISTÊNCIA IMOTIVADA PELO CONSORCIADO.
DEVOLUÇÃO
IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES VERTIDOS AO
CONSÓRCIO
PELO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O entendimento firmado no REsp repetitivo nº 1.119.300/RS - que determina que a devolução dos valores vertidos ao consórcio pelo consumidor desistente ocorra em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo - não se aplica para os casos em que o desfazimento da avença decorra de falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio
. 2. Na espécie, muito embora não haja previsão
contratual
de cobrança de parcelas fixas, certamente que a transição da cobrança de parcelas de R$ 744,76 (setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) para parcelas de R$ 2.473,60 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) revela-se exorbitante, abusiva e muito além da legítima expectativa do consorciado, mormente sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para tanto, configurando, portanto, falha na
prestação
de serviços. 3. Se o desfazimento do negócio jurídico decorreu da falha na
prestação
de serviços perpetrada pela administradora de
consórcio
, a
devolução
dos valores vertidos pelo consorciado deve ser imediata e integral, ou seja, sem a necessidade de se aguardar o encerramento do grupo e sem o decote de quaisquer encargos (taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida e cláusula penal). 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (T
ribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 0707607-09.2018.8.07.0006 DF 0707607-09.2018.8.07.0006)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor. 2. Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma imediata. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(
Acórdão 1260829
, 07096076020198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, não merece guarida o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais referentes ao valor gasto com a aquisição de outra motocicleta, já que a restituição do valor contratual do consórcio fará o papel de ressarcir materialmente o autor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU
-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ademais, deve ser determinada a restituição
imediata
dos valores pagos pelo autor,
sem dedução de qualquer taxa
,
mantida no mais a

r.

senten
ç
a, nos termos do artigo 46, da Lei n
º
9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023